Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-29.2025.8.07.9000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0701523-29.2025.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: D. L. O. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: KEILA OLIVEIRA SILVA SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação interposta por D. L. O. D. A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal (id 71492260). Intimei o apelante para manifestar-se sobre a adequação formal do recurso, mas ele deixou transcorrer o prazo sem manifestação (id 71653179 e 72066470). É o relatório. O recurso não pode ser conhecido, haja vista sua irregularidade formal. Verifica-se que a presente apelação foi interposta contra a sentença proferida no processo de no 0724358-94.2025.8.07.0016, em trâmite no Juízo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal. Contudo, foi apresentada diretamente a este Tribunal de Justiça, de forma avulsa, desvinculada dos autos aos quais se refere. A apelação foi apresentada posteriormente ao Juízo de Primeiro Grau nos autos do processo no 0724358-94.2025.8.07.0016 e aguarda o decurso do prazo para o apelado apresentar contrarrazões. O art. 1.010, caput, do Código de Processo Civil estabelece que a apelação será interposta por petição dirigida ao Juízo de Primeiro Grau. Apenas após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal é que os autos serão remetidos ao Tribunal de Justiça, nos termos do § 3o. Observa-se que a apelação interposta diretamente perante este Tribunal de Justiça está eivada de irregularidade formal que impede o seu conhecimento. A lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery é nesse sentido: Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a ‘apelação por instrumento’ (...).[1] Confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: Agravo interno. Apelação. Não conhecimento. Irregularidade formal do recurso: é inadmissível a interposição de apelação diretamente no Juízo ad quem (CPC 1.010). (AGI 0701602-52.2019.8.07.0000, Rel. Fernando Habibe, Quarta Turma Cível, j. 14.8.2019.) Ante o exposto, não conheço da apelação nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Não há majoração de honorários advocatícios devidos pelo apelante, visto que este não foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Preclusa a decisão, dê-se baixa e comunique-se o Juízo de Primeiro Grau, prolator da sentença. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. em e-book baseada na 17. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018. Sem página cadastrada.